Tribunal: TJBA
Processo: 8022689-76.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022689-76.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SANVIA VEICULOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SARMENTO JUNIOR

AGRAVADO: LOURIVAL DA SILVA DOURADO FILHO e outros

Advogado(s)
:
WANDERLEY RODRIGUES PORTO FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO DO PRODUTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO

Os documentos constantes dos autos evidenciam, em cognição sumária, sucessivos defeitos no veículo e reiterados encaminhamentos à assistência técnica autorizada, sem solução definitiva do problema narrado.

O art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor, não sanado o vício no prazo legal, o direito de exigir medidas alternativas, inclusive substituição do produto ou restituição da quantia paga.

A utilização do veículo pelos Agravados em atividade rural demonstra o perigo de dano decorrente da indisponibilidade prolongada do automóvel, diante de sua alegada essencialidade para o desempenho das atividades produtivas.

A disponibilização de veículo substituto com características equivalentes ao adquirido constitui medida proporcional e adequada à preservação da utilidade prática do provimento jurisdicional, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, reparação integral do dano e vulnerabilidade do consumidor.

A alegação de que o veículo já teria sido reparado demanda dilação probatória, sendo inviável concluir, nesta fase processual, pela inexistência dos vícios ou pela desnecessidade da medida deferida.

A possibilidade de reversão patrimonial futura afasta a alegação de irreversibilidade da tutela provisória, sobretudo diante do risco de prejuízos imediatos suportados pelos consumidores.

A multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada ao valor do bem, observa a natureza coercitiva das astreintes e não se revela manifestamente excessiva ou desproporcional, podendo ser posteriormente revista em caso de excesso concreto.

A incidência da multa depende exclusivamente do descumprimento da ordem judicial pela Agravante, circunstância que afasta a alegação de prejuízo imediato.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8022689-76.2026.8.05.0000
em que figuram, como
Agravante - SANVIA VEICULOS LTDA - EPP

e, como
Agravad
os
- LOURIVAL DA SILVA DOURADO FILHO e SARA ALVES DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R